Tribunal: TJDFT
Processo: 0704618-78.2024.8.07.0019
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704618-78.2024.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: M. E. S. R. REPRESENTANTE LEGAL: JAIR RODRIGUES REZENDE FILHO DESPACHO Intime-se a apelante para se manifestar sobre o pedido de aplicação da multa por litigância de má-fé, conforme o art. 79 e seguintes do Código de Processo Civil, formulado pela apelada, no prazo de cinco (5) dias (id 69874354). Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator